Tribunal: TJDFT
Processo: 0735199-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735199-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EDSON CHAVES DA SILVA APELADO: EDSON CHAVES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do consignado na certidão de ID no 28371849, o apelante Edson Chaves da Silva, não é beneficiário da gratuidade judiciária. Em sendo assim, intime-se o citado recorrente para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, trazendo aos autos cópia da última declaração do imposto de renda, extratos bancários recentes, e demais documentos que entender necessários para provarem a alegada hipossuficiência, bem como a declaração de hipossuficiência. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator